Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-65.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002589-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANE APARECIDA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 018.443.571-47 (APELANTE), JOAO OTAVIO ALVES PINTO - CPF: 124.437.416-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1042-74 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSANE APARECIDA DE SOUZA MOREIRA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM GOLPE DE INVESTIMENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S.A. e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de Banco Itaú e Mercado Pago, em razão de transferências voluntárias realizadas pela autora após ser vítima de fraude em plataforma de investimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se as instituições financeiras devem responder civilmente pelos prejuízos decorrentes de golpe de investimento, quando as transferências foram efetuadas de forma voluntária pela própria consumidora, mediante uso legítimo de suas credenciais bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As transações foram
confessadamente
realizadas pela própria autora, com utilização de senha e autenticação eletrônica pessoal, inexistindo falha operacional, invasão de sistema ou irregularidade técnica imputável aos bancos.

4. A fraude decorreu de fortuito externo, caracterizado pela indução da vítima em erro por terceiros, deslocando a responsabilidade para sua esfera de comportamento e configurando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, CDC).

5. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado, mas não houve êxito por ausência de saldo, demonstrando a regularidade da atuação das instituições financeiras.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Santander, por ausência de vínculo jurídico direto com a autora e inexistência de nexo causal com o
suposto
dano.

7. Mantida a improcedência dos pedidos em face das demais rés, pois inexiste falha na prestação do serviço bancário e rompeu-se o nexo causal necessário à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não há responsabilidade civil da instituição financeira quando o consumidor, induzido em erro por terceiros, realiza transferências voluntárias utilizando suas próprias credenciais, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Mantém-se a ilegitimidade passiva quando inexistente vínculo jurídico entre a instituição demandada e o dano alegado.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1033454-65.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0818068-33.2023.8.19.0202, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1004726-78.2023.8.26.0168, Rel. Aparecido Cesar Machado, 4ª Turma Recursal Cível, j. 13.09.2024; TJ-RS, Apelação nº 5008608-06.2022.8.21.5001, Rel. Des. Giovana
Farenzena
, 11ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Rosane Aparecida de Souza Moreira Monteiro, contra a sentença (ID. 312425912 – Autos de Origem nº 1002589-65.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos formulados em face das demais rés, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais (ID. 312425915), a apelante sustenta, em síntese:

–
que
foi vítima de fraude em plataforma de investimento falsa, tendo transferido vultosa
quantia em dinheiro
, em operações absolutamente atípicas em relação ao seu perfil financeiro, sem que os bancos tivessem adotado medidas preventivas para bloqueio das transações;

–
que
as instituições financeiras responderiam objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ;

–
que
houve falha de segurança tanto do banco da autora quanto das instituições financeiras destinatárias dos valores, que teriam permitido a abertura e utilização de contas fraudulentas;

–
que
, mesmo após comunicar os fatos, não obteve qualquer auxílio eficaz para bloqueio ou recuperação das quantias transferidas;

–
que
deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das instituições financeiras pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 78.600,00, bem como pelos danos morais experimentados.

O Mercado Pago apresentou contrarrazões (ID. 312425918), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que não houve falha na prestação de serviços, porquanto as operações foram regularmente processadas, tendo sido acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem êxito por ausência de saldo na conta recebedora, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

O Banco Santander (ID. 312425919) pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ilegitimidade passiva já reconhecida na sentença e destacando que as operações decorreram de fraude perpetrada por terceiros, sem vínculo com sua atuação regular, inexistindo nexo causal que justifique sua responsabilização.

O Banco Itaú (ID. 312425921) também apresentou contrarrazões, sustentando que as transações foram realizadas pela própria autora, mediante utilização de seus dados pessoais, não havendo falha do serviço bancário, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento em virtude da gratuidade da justiça deferida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROSANE APARECIDA DE SOUZA MOREIRA

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Rosane Aparecida de Souza Moreira Monteiro, contra a sentença (ID. 312425912) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., julgando extinto o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, quanto às demais instituições financeiras demandadas, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que, embora a autora tenha efetivamente demonstrado a ocorrência de fraude em que foi ludibriada por falsos investidores, as transferências bancárias foram realizadas por sua própria iniciativa, mediante uso regular de suas credenciais, inexistindo falha na prestação dos serviços bancários que justificasse a responsabilização civil das rés.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

A apelante alega, em primeiro lugar, que os bancos falharam na prestação do serviço ao não adotarem mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação atípica de vultosa quantia (ID. 312425915). Argumenta que, por se tratar
de valores muito superiores ao seu perfil de consumo, as instituições financeiras deveriam ter bloqueado as transferências, evitando o êxito da fraude. Ocorre que essa linha argumentativa não se sustenta diante do conjunto probatório.

Os extratos anexados pela própria autora (
ID.
312425393
,
312425394
e
312425395
) demonstram que as transações foram efetivamente realizadas por meio de sua conta pessoal, mediante o uso legítimo de senha e autenticação eletrônica.
De igual modo
, constata-se do Boletim de Ocorrência
(ID.
312425399
)
que a própria recorrente confessa que seguiu fazendo de
pósitos considerando que no início conseguiu fazer dois saques.

Assim
, n
ão se constata qualquer indício de falha operacional, como invasão de sistema, clonagem de dispositivo ou uso de credenciais subtraídas por terceiros. Ao contrário, as transferências decorreram de atos voluntários da apelante, ainda que induzida em erro por ardil de terceiros. Nesse cenário, o risco se desloca para a esfera de comportamento da própria vítima, que, ao acreditar em promessa de ganhos irreais, agiu sem a cautela mínima esperada do cidadão médio.

Não é possível, portanto, imputar aos bancos a obrigação de avaliar, em cada operação, a racionalidade econômica ou a prudência do cliente, sob pena de inviabilizar a autonomia privada e a liberdade de dispor de seus próprios recursos. O ordenamento jurídico não exige da instituição financeira a fiscalização sobre o destino ou a conveniência de cada transferência realizada pelo correntista, mas tão somente a preservação da regularidade formal da operação, o que, no caso, restou plenamente observado.

A apelante também sustenta a aplicação automática da Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros. Contudo, a própria jurisprudência superior e dos Tribunais estaduais tem distinguido hipóteses de fortuito interno, em que há falha na estrutura bancária, daquelas em que a fraude decorre de fortuito externo, resultante de ato de terceiro aliado à conduta imprudente do consumidor.

Quando, como no caso em apreço, a vítima utiliza suas próprias credenciais e transfere recursos a desconhecidos em razão de promessa de retorno financeiro irreal, configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC: culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, decisões reiteradas têm reconhecido que operações bancárias voluntárias realizadas pelo próprio correntista, ainda que em contexto de fraude, rompem o nexo causal necessário à responsabilização civil das instituições. Colhe-se, a título ilustrativo, da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FRAUDE ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO DE FORMA REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta em face das instituições financeiras Banco
Agibank
S.A., BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras devem responder civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, após a autora realizar transferência voluntária dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empréstimo consignado foi regularmente contratado pela autora junto ao Banco BRB, sendo o valor integralmente creditado em sua conta bancária.

4. A transferência dos recursos para conta de terceiro foi realizada pela própria consumidora, mediante uso de aparelho pessoal e senha, sem qualquer interferência ou falha das instituições bancárias demandadas.

5. A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando a fraude resulta de conduta exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o consumidor contrata empréstimo e realiza voluntariamente transferência bancária dos valores recebidos a terceiro. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1033454-65.2023 .8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1008263-09 .2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/04/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295604420248110002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2025)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DO "GOLPE DO RENDA EXTRA"
OU "GOLPE DAS TAREFAS", TENDO SIDO PROCURADO POR
NÚMERO DESCONHECIDO ATRAVÉS DO WHATSAPP COM PROPOSTA DE TRABALHO CONSISTENTE EM REALIZAR TAREFAS DE AVALIAÇÕES DE PERFIS DE EMPRESAS DO GOOGLE E INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA VIA PIX POR MEIO DE ACESSO VÁLIDO À CONTA BANCÁRIA PELO PRÓPRIO TITULAR PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS
. DEMANDANTE QUE DEVERIA TER SE CERTIFICADO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROPOSTA DE TRABALHO ANTES DE REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08180683320238190202 202400159322, Relator.: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)
– Grifo Nosso

Consumidor – Responsabilidade civil -
Golpe de falso investimento em mineração de criptomoedas
- Abordagem via aplicativo "
whatsapp
" – Adesão do autor que efetuou repasses de valores sob promessa de ganhos – Êxito do golpe em razão da falta de cautela, com transferência voluntária de numerários –
Rompimento do nexo de causalidade
–
Culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da instituição financeira
- Exegese do artigo 14, § 3º, II, do CDC – Fortuito externo – Recurso Inominado não provido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10047267820238260168 Dracena, Relator.: APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 13/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. FALHA DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADA.
FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50086080620228215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovana
Farenzena
, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50086080620228215001 PORTO ALEGRE, Relator: Giovana
Farenzena
, Data de Julgamento: 22/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

– Grifo Nosso

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - "
Golpe DO FALSO INVESTIMENTO
" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão do autor à responsabilização dos bancos réus pela fraude do qual foi vítima – Oferta de investimentos com alto retorno financeiro por perfil do aplicativo "Instagram" -
Transferências bancárias realizadas pelo autor de forma voluntária e destinadas a terceiro estranho à lide, ludibriado pela expectativa de ato
retorno financeiro – Inadmissibilidade – Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ)
– Estratagema de constatação possível ao cidadão médio – Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001081-51 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. “GOLPE DO PIX”.
TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA UTILIZANDO SEU LIMITE PARA A OPERAÇÃO E SENHA PESSOAL. SUPOSTO INVESTIMENTO COM GANHOS IRREAIS. TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS
. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE ZELO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO DA OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “Há certos fatos que interferem nos acontecimentos ilícitos e rompem o nexo causal, excluindo a responsabilidade do agente. As principais excludentes da responsabilidade civil, que envolvem a negação do liame de causalidade e serão estudadas no fim desta obra, são: o estado de necessidade, a legítima defesa, a culpa da vítima, o fato de terceiro, a cláusula de não indenizar e o caso fortuito ou força maior.

[...]
Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima
. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima o causador do dano não passa de mero instrumento do acidente. Não há liame de causalidade."(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, 2003, pp. 526 e 717). 2. “Recurso inominado. Bancário. Fraude através do aplicativo WhatsApp. Golpe perpetrado por terceiro. Realização de transferência PIX para conta bancária de desconhecido. Inexistência de falha na prestação de serviços e nexo causal. Fortuito externo. Ausência de responsabilidade dos réus (CDC, art. 14, § 3º). Danos materiais e morais indevidos. Recurso desprovido.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010033-20.2022 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais
Alvaro
Rodrigues Junior - J. 21.07.2023). (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001322-68 .2022.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 25.09.2023).

(TJ-PR 0002010-76.2023.8.16 .0038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/04/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)
– Grifo Nosso

Denota-se, portanto,
que a transferência voluntária de valores, mediante acesso regular à conta do consumidor, afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira, por configurar fortuito externo e ausência de nexo causal. Assim, não se aplica a Súmula 479 do STJ, por não se tratar de fraude interna ao sistema bancário, mas de
engodo perpetrado
por terceiro alheio à atividade da instituição.

Outro ponto alegado pela apelante refere-se à suposta omissão das rés em adotar medidas de bloqueio imediato das quantias. Todavia, conforme
demonstrado nos autos pela própria autora em sua inicial
(ID.
312425850
e
312425851
)
, foi instaurado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento regulado pelo Banco Central, mas não houve êxito na restituição por inexistência de saldo na conta recebedora
(ID.
312425852
e
312425853
)
.

Esse dado, além de corroborar a regularidade da conduta da
s
instituiç
ões
, demonstra que foram envidados esforços na tentativa de mitigar o dano, sendo impossível imputar-lhe
s
responsabilidade pela não recuperação dos valores, dado o esvaziamento imediato das contas fraudulentas.

No tocante ao Banco Santander, a sentença reconheceu sua ilegitimidade passiva (ID. 312425912), porquanto não há relação jurídica direta entre ele e a autora. A apelante, em seu recurso, limitou-se a afirmar genericamente que todas as instituições envolvidas seriam solidariamente responsáveis, sem, contudo, infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau ou demonstrar participação direta do Santander na ocorrência do dano. Por conseguinte, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois não se vislumbra vínculo jurídico capaz de justificar sua permanência na lide.

Em relação ao Banco Itaú
e Mercado Pago
, verifica-se que as transferências foram realizadas por intermédio de acesso regular da própria apelante ao sistema bancário, mediante uso de senha pessoal e autenticação própria.

Como bem
esclarecido anteriormente
, não há como atribuir ao
s
banco
s
a obrigação de aferir a boa-fé ou a pertinência de cada transferência realizada, sobretudo quando efetuada em ambiente virtual seguro e com uso das credenciais legítimas da titular.

Portanto, o exame das provas e das manifestações das partes conduz à conclusão de que inexiste falha na prestação dos serviços bancários que enseje a responsabilização civil. Ao revés, o que se verifica é que a apelante, movida pela promessa de investimento com alto retorno financeiro, foi induzida a erro por terceiros estelionatários, assumindo, de forma imprudente, o risco das operações. Nessas circunstâncias, aplica-se a excludente de responsabilidade civil decorrente da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025